Tribunal: TCU
Processo: 031.860/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11115/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.860/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Isabel Cristina Virgulin Mena Marin (CPF XXX.350.408-XX); Kátia Dias Kitayama Cervantes (CPF XXX.417.938-XX); Lúcia de Fátima Braido Jordão (CPF XXX.447.838-XX); Mara Luiza Ravazzi Veschi (CPF XXX.323.908-XX); Maria Célia Mendes Gandini (CPF XXX.223.498-XX); Maria Teresa Mendes Fernandes (CPF XXX.347.528-XX); Maria Tereza Bizio Leitão (CPF XXX.522.376-XX); Mário Lúcio Collinetti (CPF XXX.530.628-XX); Nádia Lucas de Abreu (CPF XXX.816.828-XX) e Sônia Rossi (CPF XXX.301.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.